Tribunal: TJMT
Processo: 1010955-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010955-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Urgência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), HERCIO DE SOUZA VISDOMINO - CPF: 115.023.982-49 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0003-92 (AGRAVADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA E TUTELA DE URGÊNCIA -

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência somente deve ser deferida se presentes os
requisitos
para a sua concessão quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes os
requisitos
autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto, com pedido de Tutela Antecipada, por
HERCIO DE SOUZA VISDOMINO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c LUCROS CESSANTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA E TUTELA DE URGÊNCIA

sob n. 1018138-23.2022.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Inconformado com a r.
decisum
, interpôs o agravavo, na forma instrumental, com o escopo de combater ato judicial que indeferiu o pedido de tutela formulado na ação de origem.

Sustenta ter proposta “Ação de Reparação por Danos Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Alimentícia Vitalícia e Tutela de Urgência em face do Hospital e Maternidade 13 de Maio, em razão de acidente hospital ocorrido por NEGLIGÊNCIA da Agravada” (id. 130738694 - Pág. 3).

Afirma que “no dia 29.03.2022, precisou realizar o raio-x do MID. Assim, o Agravante solicitou que o aparelho fosse levado até o quarto para melhor comodidade desse, posto que estava impossibilitado de se locomover, e o hospital possuía o raio-x móvel, uma vez que já tinham levado para o Requerente realizar o exame no quarto hospitalar. Entretanto, a enfermeira informou que não poderia, posto que o raio-x móvel estava sendo utilizado em outro local, bem como teriam outras pessoas para utilizarem. Assim, o Agravante foi encaminhado para a realização do exame. Ao retornar para o quarto, percebeu que o mesmo havia sido limpo, e percebeu que as colaboradoras da limpeza haviam mexido na cama. Assim, solicitou que a enfermeira encostasse a cadeira de rodas bem próximo a cama, bem como questionou se a cama estava travada, posto que caso não tivesse, o Agravante não conseguiria apoiar e segurar a cama em razão das lesões sofrida, bem como em detrimento da recém cirurgia realizada. A enfermeira asseverou que após efetuar a limpeza as colaboradoras SEMPRE travam as camas. Assim, o Agravante confiando no que a enfermeira tinha dito, solicitou a ajuda para deslocar-se da cadeira de rodas para a cama. Porém, ao revés do que tinha lhe informado, a cama estava destravada, e o Agravante sem conseguir apoiar o corpo e segurar a cama, deslizou com a cama, vindo a se lesionar novamente onde estava fraturado, bem como em local diverso. Assim, em razão das novas lesões, o Autor precisou passar por nova intervenção cirúrgica, tendo sido implantadas placas maiores, bem como mais parafusos” (id. 130738694 - Pág. 4).

Discorre que “como consequência, o Agravante que antes ficaria de repouso por 60 (sessenta) dias, recebeu a informação de que inicialmente ficará de repouso por 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, o dobro do tempo, e talvez sem possibilidade de retorno ao trabalho, consoante atestado incluso. Nessa senda, a Agravada, prevendo que ante todo o ocorrido o Autor demandaria judicialmente em face do Hospital, alterou a verdade dos fatos ocorrido no prontuário médico, aduzindo que o Autor não aguardou ajuda necessária. Vejamos o relatado pela Técnica de Enfermagem, Sra. M. Magali Oliveira, na Evolução Técnico de Enfermagem: “Após levar o paciente para realizar RX do MID, ao retornar parar o quarto, pedi que o paciente aguardasse na cadeira para arrumar espaço para que assim o mesmo se levantasse com auxílio da enfermagem, mais no que virei as costas o paciente levanta sozinho tropeça na cadeira que no desespero vai se apoiar na cama e a mesma estava com as 04 (quatro) rodas destravadas fazendo com que o mesmo acabe apoiando o Membro Operado no chão e vindo a causar uma nova Fratura, Enfermeira do Plantão e Médico comunicados” (id. 130738694 - Pág. 5).

Alega, ainda, que “a sua idade associada com as fraturas, bem como uma recém cirurgia em suas duas pernas, consoante raio-x colacionado acima, impediria, sem sombras de dúvidas, que esse levantasse sozinho para se deslocar até a cama. Outrossim, registre-se que a Agravava CONFESSOU a falha na prestação de serviço, uma vez que confirmou que as 04 (quatro) rodas da cama estavam destravadas, contribuindo para NOVA FRATURA, dessa vez mais severa” (id. 130738694 - Pág. 6).

Menciona que se encontra “incapacitando-a de laborar e exercer atividades do cotidiano em razão do NOVO acidente ocorrido dentro do ambiente hospitalar, considerando que já poderia ter voltado a trabalhar dia 26/05/2022, pleiteou em sede de tutela de urgência que à Requerida fosse determinado o pagamento de ALIMENTOS PROVISÓRIOS” (id. 130738694 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão do efeito ativo, para determinar que a Agravada pague, a título de alimentos provisórios, o equivalente a 03 (três) salários mínimos ao Agravante para que esse possa custear o pagamento de suas despesas, ou subsidiariamente o valor que a Requerente auferia: R$ 3.392,31 (três mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), conforme holerite em anexo, ou então o valor de 01 (um) salário mínimo vigente, enquanto perdurar seu estado de convalescência.

Ao final, pelo provimento.

O pedido de tutela foi indeferido (id. 131267159 - Pág. 1/2).

Informações prestadas pelo Juízo de piso, mantendo-se a decisão hostilizada (id. 131759262 - Pág. 1/131759263 - Pág. 1).

A parte Agravada, intimada, apresentou contrarrazões, id. 138477675 - Pág. 1/14), acompanhada de documentos, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com pedido de tutela antecipada por
HERCIO DE SOUZA VISDOMINO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c LUCROS CESSANTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA E TUTELA DE URGÊNCIA

sob n. 1018138-23.2022.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge em saber quanto ao posicionamento adotado ao prolatar a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na fixação de alimentos provisionais.

Pois bem.

É salutar consignar que a tutela de urgência insculpida no CPC dispõe que a pretensão será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300).

Ressalte-se que os requisitos são cumulativos e não basta a demonstração da plausibilidade do direito, sendo necessária inclinação à certeza das alegações com base na prova produzida.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido por entender que inexiste “nesta fase de cognição limitada, demonstração de que a culpa do segundo acidente tenha sido exclusiva do réu, não se revela prudente o deferimento do pleito antecipatório, haja vista a inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito autoral” (id. 130738699 - Pág. 4).

O Agravante, por sua vez, insiste na tese de que a probabilidade do direito se encontra evidenciada na culpa exclusiva do nosocômio agravado pelo dano sofrido, conforme prontuário médico, e o perigo de dano advém da precária situação econômica que vivencia, por redução de ganho, além de estar impedido de exercer atividade laboral.

Após análise mais abrangente do contexto fático-probatório até então delineado, vê-se que os requisitos para a concessão da tutela não restaram patenteados.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Apesar da documentação juntada na lide pela parte agravante, há dúvida a respeito de suas arguições, somada a necessidade de dilação probatória para conceder a pretensão perseguida pelo autor.

Portanto, em cognição sumária não se justifica a concessão da medida liminar, admissível somente quando presentes ambos os pressupostos elencados no artigo 300 do CPC.

Eis o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
- QUEDA EM CALÇADA - TUTELA ANTECIPADA -
PENSÃO
MENSAL - PRESSUPOSTOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil
, para que seja possível a concessão de tutela
provisória
de urgência devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.
Não havendo, na fase inicial da lide, prova inequívoca apta ao convencimento do Julgador acerca do causador do dano, deve-se indeferir o pedido de tutela antecipada para estabelecimento de
pensão
mensal, pois a apuração de eventuais culpa e
responsabilidade
do agravado necessita de dilação probatória para se verificar as alegações contidas na petição inicial”. (N.U 1012408-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

No mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. ALIMENTOS PROVISIONAIS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". (TJMG. AI n. 1.0000.19.056316-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)".

Dentro desse contexto, não há como desqualificar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

Defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022